Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701383-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público, haja vista que se trata de ação relacionada ao direito à Saúde. Brasília, 29 de agosto de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator